Tribunal: STF
Processo: ARE 1424030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Sentença de concessão da ordem. Reforma. Legalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto nº64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando no valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto nº62.973/2017. Precedentes deste Tribunal. Ausente direito líquido e certo da impetrante, destacando-se que eventual elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao menosem tese, não está maculada de ilegalidade e, tampouco, é abusiva, sobretudo à luz do art. 5º, §1º, da Lei nº 997/76, que enseja a apreciação acerca da natureza da licença imperativa ao emprego da atividade pertinente à potencial fonte de poluição, motivo pelo qual a r. sentença comporta reforma. Sentença reformada para denegação de ordem. Provimento da apelação e do reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, 145, 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do feito, depreende-se que a solicitação se dá já na vigência do Decreto nº 64.512/2019.



    Nesse passo, conforme entendimento pacífico das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste Tribunal, o Decreto Estadual nº 62.973/2017 elevou exorbitantemente os preços das licenças ambientais, haja vista que o órgão ambiental passou a abranger, na definição de “área integral de fonte de poluição”, a área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não, somente, a área do terreno ocupado pelo empreendimento/atividade poluidora, de acordo com o critério anterior adotado pela impetrada.



    Diante disso, relativamente ao aumento ocasionado pelo Decreto supramencionado, notou-se uma oneração desarrazoada na expedição da licença se realizado o cálculo do preço com base na nova redação de “fonte de poluição”.



    Por outro lado, em análise ao disposto no Decreto Estadual nº 64.512/2019, observa-se que houve a revisão do fator de complexidade, com o propósito de reajustar o montante praticado pelo órgão ambiental na realização dos licenciamentos.



    Na hipótese do presente feito, ao reverso do estabelecido no Decreto nº 62.973/2017, verifica-se que quando da aplicação do Decreto nº 64.512/2019, não se inclui no cálculo a área total do terreno, considerando, deste modo, tão somente as áreas vinculadas ao empreendimento e outras utilizadas para o exercício do empreendimento ou atividade.



    Ademais, ao retomar o critério previsto no Decreto Estadual nº 8.468/76, regulamentar à Lei nº 997/76, a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, o atual Decreto Estadual nº 64.512/2019, ajustou os problemas examinados no Decreto nº 62.973/2017, não mais se cogitando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente no que se refere aos valores estabelecidos para a renovação da licença ambiental do empreendimento da impetrante.



    Inclusive, em recente decisão em Assunção de Competência nº 1000068-70.2020.8.26.0053, Voto nº IAC-0012/22, o Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental fixou a seguinte tese:



    LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE nº 997/76. DE nº 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. Valor cobrado. Base de cálculo. Natureza. 



    (...)



      5. Licenciamento. Majoração do preço. A CETESB tem considerado no cálculo do valor exigido para a renovação da licença ambiental a área construída e a área ao ar livre associada à fonte de poluição, sanando o problema que suscitara diversos reclamos judiciais. Feito isso, a majoração do preço em relação à sistemática anterior decorre apenas da modificação dos demais fatores usados no cálculo, ou seja, o coeficiente e o fator de complexidade (W). A fórmula para cálculo do preço do licenciamento ambiental prevista no DE nº 47.397/02, "P = 70 + (1,5 x W x foi alterada pelo DE nº 64.512/19,passando a ser "P = 100 + (3 x W x A alteração docoeficiente que passou de 70 para 100 pouco interfere no cálculo do preço, tendo em vista que é invariável, acrescentando o valor fixo de 30 UFESP ao preço final do licenciamento. A causa maior do aumento dos preços decorre da segunda variável da soma (3 x W x que envolve a alteração do fator de multiplicação e do fator de complexidade, conforme a atividade listada nos anexos. Não cabe ao Judiciário adentrar a discussão da fórmula e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental, ainda mais na via estreita do mandado de segurança. Eventual abuso na cobrança deve ser verificado no valor cobrado, não da variação percentual entre o preço antigo e o novo. 6. Tese. "O valor cobrado pela CETESB para o licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a sua base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. A definição da área integral constante do art. 73-C do DE nº 64.512/19 é válida e não extrapola a LE nº 997/76. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental". (sem grifos no original)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente